Tribunal: STF
Processo: RE 1269941
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte ora recorrente, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/91), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Retornaram conclusos os autos para adequação do julgado à decisão que o Superior Tribunal de Justiça firmou, em recurso repetitivo, da tese objeto do Tema 1.007: 
    ‘O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo’
    No caso, estando suprido o requisito etário – a parte autora completou 60 anos de idade em 2016 –, deve comprovar o cumprimento da carência prevista para a espécie em julgamento, ou seja, 180 meses – art. 142 da Lei nº 8.213/91. 
    Somando o tempo de serviço rural reconhecido na sentença (147 meses) ao tempo de serviço urbano reconhecido administrativamente pelo INSS (83 meses), verifico que a parte autora totalizou 230 meses de carência, de modo que faz jus ao benefício de aposentadoria por idade híbrida.”
    Cumpre assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.059.692/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.265.842/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.143.559/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.269.879/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.269.882/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.269.897/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.269.900/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Convém acentuar, finalmente, no tocante à alegada violação ao art. 97 da Constituição, que a análise do acórdão recorrido evidencia que, na espécie, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do recurso extraordinário.
    No caso em análise, como já enfatizado, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade e, de outro lado, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária resultou de julgamento efetuado por órgão judiciário, e não por Tribunal, o que torna inaplicável, à espécie, a cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, cuja prescrição – ressalte-se – somente incidirá na hipótese de a decisão emanar de Tribunal e importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal (RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217 – RF 193/131):
    “Nenhum órgão fraccionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi  atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fraccionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie, que se mostra inadequada a referência feita ao art. 97 da Constituição, que foi expressamente invocado, pela parte ora recorrente, como preceito violado.
    Torna-se forçoso concluir, desse modo, que se revela inviável o apelo extremo em questão, cabendo ressaltar, por necessário, que esse entendimento tem prevalecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, na matéria, acentuam a inviabilidade processual do recurso extraordinário, quando, interposto com fundamento em alegada violação ao art. 97 da Carta Política, impugna, como no caso, decisão que não declarou a inconstitucionalidade dos diplomas normativos questionados (AI 654.893-ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – AI 684.976-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 733.334-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 736.977-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – AI 769.804-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 791.673-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 527.814-AgR/PR, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU A OFENSA AO ART. 97 DA CF.
    Balda que não se verificou, explicitado que se acha, no aresto embargado, que o Tribunal a quo afastou a aplicação, na hipótese, de norma infraconstitucional, sem, contudo, declará-la inconstitucional.
    Embargos rejeitados.”
    (AI 230.990-AgR-AgR-ED/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (AI 799.809-AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator